Tribunal: TJDFT
Processo: 0743142-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELAS INADIMPLIDAS. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA COBRANÇA. DESCONTOS CONCEDIDOS NA MENSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. VALOR CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CAUSA EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados e constituiu o título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Questão em discussão: saber se a cobrança da mensalidade pela instituição educacional, com base nos descontos concedidos, configuraria novação e, como consequência, acarretaria excesso de cobrança na dívida em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Quando uma instituição de ensino concede um desconto, como por exemplo, desconto por pontualidade ou desconto para irmãos, isso é visto como um ajuste nas condições de pagamento (um benefício ou condição mais favorável ao aluno), que não altera o objeto do contrato (que é a prestação do serviço educacional), muito menos modifica o valor inicial contratado.
3.1. Não há que se falar em novação, pois não se vislumbra, no caso, a inequívoca prova do ânimo de novar a obrigação por parte da instituição de ensino, como também não há qualquer indício de prova, haja vista que a novação não admite qualquer presunção.
3.2. Em caso de inadimplência, é jurídica a retomada da base de preço contratual original, sendo inadmissível a manutenção de descontos após a configuração da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença que constituiu título executivo judicial referente à cobrança de parcelas devidas e inadimplidas em contrato de prestação de serviços educacionais.
Tese de julgamento: “1. Os descontos concedidos em contratos de prestação de serviços educacionais, seja para incentivar a pontualidade nos pagamentos ou como desconto concedido para irmãos, não configuram novação do contrato original, mas apenas modificações temporárias nas condições de pagamento. Tais descontos não alteram substancialmente a obrigação principal do contrato, que continua sendo o pagamento das mensalidades acordadas contratualmente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 360 e 397.